Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-51.2016.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001718-51.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIONE DE M. ZATAR - ME - CNPJ: 04.949.718/0001-80 (APELANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ALCIONE DE MORAES ZATAR - CPF: 178.884.501-30 (APELANTE), MOZART LINETZKY - CPF: 010.814.601-48 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001718-51.2016.8.11.0111

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO BNDES – TESE DEFENSIVA DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FATURAS PROVENIENTES DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESATE – REGRA DO ART. 330 OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 330, § 1º, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Ao que se vê, o documento apontado pelos Apelados como imprescindível para o deferimento da peça inicial (faturas provenientes de cartão de crédito), na verdade não o é.

Ressalta-se que a documentação apresentada pelo Banco Apelado é suficiente para o deferimento da inicial e regular processamento do feito. A bem da verdade, o título executivo objeto da demanda monitória é muito claro quanto ao crédito contratado, o prazo de vigência do mútuo, bem como a forma e as condições de pagamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0001718-51.2016.8.11.0111

Apelante: ALCIONE DE M. ZATAR – ME e outros.

Apelada: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Vara Única da Comarca de Matupá.

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
ALCIONE DE M. ZATAR – ME e outros.

Ação:
Ação Monitória
proposta por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou procedente a pretensão monitória nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 140.497,58 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida.

Apelo
: em síntese, os Apelantes suscitam carência da ação por inépcia da inicial.

Ressaltam que a demanda carece das faturas do cartão de crédito/BNDS objeto do contrato de mútuo por parte do Banco Apelante, o que por si só enseja a inépcia da petição inicial.

Alegam que, embora tenha a apelada juntado o Contrato de Abertura de Crédito e Contrato de Abertura de Crédito, deixou de juntar as faturas provenientes do cartão de crédito, o que enseja a inépcia da inicial.

Defende que a petição inicial da ação monitória deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em estrita observância ao devido processo legal, da qual são corolários os princípios da ampla defesa e do contraditório. Logo, a aceitação de pedidos desacompanhados de provas essenciais à elucidação e delimitação dos fatos, implica ofensa ao direito de defesa, porquanto não permite à parte ré que se defenda, já que não é sabido, com exatidão, o que está sendo demandado.

Convictos nessas assertivas, almejam a cassação da sentença recorrida em virtude de alegada carência da ação por inépcia da inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 230595179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001718-51.2016.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Monitória
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
ALCIONE DE M. ZATAR – ME, ALCIONE DE MORAES ZATAR e MOZART LINETZKY,
na qual aponta ser credora da quantia de R$ 140.497,58 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente a Contrato de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob nº 004.613.717/Op n. 79298693 Cartão BNDES.

O Banco Recorrente aduz, em síntese, que é credor dos requeridos por meio do Contrato de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob nº 004.613.717/Op n. 79298693 Cartão BNDES, perfazendo o valor atualizado da dívida de
R$ 140.497,58 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) –
vide
ID. 83071431, fls. 35/37 e ID. 83071431, fls. 37/41.

Assim, pugna seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

Entre um ato e outro,

sobreveio sentença de mérito, em que se julgou
procedente a
pretensão monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 140.497,58 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual os Apelados almejam a cassação da sentença recorrida em virtude de alegada carência da ação por inépcia da inicial.

Pois bem. Razão não assiste aos Recorrentes.

De acordo com o disposto no art. 330, § 1º, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Ao que se vê, o documento apontado pelos Apelados como imprescindível para o deferimento da peça inicial (faturas provenientes de cartão de crédito), na verdade não o é.

Ressalta-se que a documentação apresentada pelo Banco Apelado é suficiente para o deferimento da inicial e regular processamento do feito. A bem da verdade, o título executivo objeto da demanda monitória é muito claro quanto ao crédito contratado, o prazo de vigência do mútuo, bem como a forma e as condições de pagamento,
vide
contrato acostado aos
ID. 83071431, fls. 35/37 e ID. 83071431, fls. 37/41.

Portanto, não há falar em inépcia da inicial.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter a sentença recorrida, nos exatos termos em que prolatada.

Por fim,
majora-se
os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024